Tribunal: TJDFT
Processo: 0703753-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. AUSÊNCIA DE CONSUMO. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA. LICITUDE. IMÓVEL ABASTECIDO COM UM ÚNICO HIDRÔMETRO. TARIFA MÍNIMA EM DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. A reprodução de alguns argumentos deduzidos em sede de Petição Inicial não impede o conhecimento do recurso.

2. Como se extrai da Lei número 6.528/1978, posteriormente revogada pela da Lei Federal número 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, os serviços públicos de saneamento terão a sua sustentabilidade financeira assegurada por meio de remuneração, paga por meio de cobrança dos serviços; no caso da CAESB, de água e esgotamento sanitário. 2.1. Assim, tem-se que a realização de cobrança de tais serviços, funciona como uma espécie de contraprestação da empresa pelos serviços prestados aos usuários, de forma a garantir a sua sustentabilidade econômico-financeira. 2.2. Por conta disso, ao contratar um serviço de água e esgoto, o consumidor está obrigado a contribuir com o pagamento da tarifa, mesmo que não faça uso efetivo do sistema.

3. Conforme o Decreto Distrital número 26.590/2006, que regulamenta a Lei Distrital número 442/1993, considera-se unidade consumidora cada moradia dotada de instalações hidráulicas e entrada independente. Partindo deste pressuposto, conclui-se que para cada instalação hidráulica independente na moradia, corresponde, também, a uma instalação de hidrômetro diferente, pois o consumo de cada economia deve ser apurado de forma separada, de modo que se individualize cada consumidor e seu respectivo consumo.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.